Tribunal: TJSP
Processo: 0000096-89.2017.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000096-89.2017.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante EMERSON
DA SILVA MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, mantida a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-89.2017.8.26.0593 -Voto no 12
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000096-89.2017.8.26.0593 – 2a Vara
Criminal da Comarca de Marília/SP.
APELANTE: Emerson da Silva Melo
APELADA: Justiça Pública
Artigo 16 “caput” da Lei 10.826/03 - Nulidade
Prova Ilícita
Não configuração
Ingresso no
domicílio em decorrência de perseguição e flagrante
delito Preliminar rejeitada.
Artigo 16 “caput” da Lei 10.826/03 Absolvição
pretendida - Validade dos depoimentos dos policiais -
Condenação mantida - Recurso improvido.
VOTO No 12
EMERSON DA SILVA MELO
foi processado e condenado, pela r. sentença de fls. 433/452, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 16 da Lei 10.826/03, à pena
de três anos de reclusão, mais o pagamento de dez dias-multa, no
patamar mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída, nos
termos do artigo 44 do Código Penal, por duas penas restritivas de
direitos, fixado o regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-89.2017.8.26.0593 -Voto no 12
3
Inconformado,
recorreu
o
apelante, pretendendo, preliminarmente, a nulidade do processo, ante a
ilicitude da prova obtida na fase inquisitorial; no mérito, a absolvição,
com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(fls. 545/564).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 567/571).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento (fls. 581/584).
É o relatório.
A preliminar de nulidade não
merece acolhida. Isso porque, os milicianos adentraram a residência do
acusado Emerson como desdobramento de perseguição a veículo que
empreendia fuga pelas ruas do município de Marília e que ingressou no
local na tentativa de se desvencilhar da abordagem policial, sendo certo
que, na distrital, o motorista da caminhonete, corréu Adriano, afirmou
que iria realizar entrega de cigarros ao apelante.
Quanto ao ingresso em residência
por policiais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial revela-se legítima -
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-89.2017.8.26.0593 -Voto no 12
4
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (STF - RE 603.616/RO,
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe - 08/10/2010).
Pelo que se verifica dos autos, a
entrada dos policiais na residência resta justificada pelo contexto fático
em que se deram as diligências e a abordagem, razão pela qual não há
que se falar em ilicitude da prova e consequente nulidade do processo.
No mérito, as razões recursais não
convencem do desacerto do julgado, pois a prova dos autos autoriza
plenamente, a condenação do apelante.
A
prova
da
autoria
e
da
materialidade estão bem delineadas, não só no auto exibição e
apreensão de fls. 30/39 e laudos de exame pericial das armas de fogo e
munições (fls. 260/263 e 282/287), mas também na prova oral
acusatória, depoimento dos milicianos Ênio e Fabiano, ambos no
sentido de que em perseguição ao veículo utilizado pelo corréu Adriano
adentraram no imóvel do apelante.
No local encontraram cigarros,
bem como armas de fogo e munições, sendo que parte do armamento
apreendido foi localizada em cima de um guarda-roupas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-89.2017.8.26.0593 -Voto no 12
5
Ao ser interrogado, tanto em sede
policial quanto em juízo, Emerson negou as increpações contidas na
denúncia, alegando que as armas de fogo e munições encontradas no
local pertenciam ao seu genitor, já falecido, e que o colete balístico seria
de propriedade do seu primo, agente penitenciário.
Todavia,
a
negativa do réu
remanesceu escoteira, na medida em que o depoimento dos policiais é
uníssono no sentido de que foram localizadas armas de fogo e munições
na sala da residência e no quarto do acusado, o que bem revela a
propriedade de tais bens.
Desse modo, não se verifica a
fragilidade das provas, eis que há muito nossos Tribunais Superiores
vêm conferindo credibilidade ao depoimento de policiais, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Nesse
sentido,
segue
o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
PACIENTE
CONDENADO A 4 ANOS DE RECLUSÃO
E
MULTA,
EM
REGIME
INICIAL
FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE
FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
(ART.
16,
IV
DA
LEI
10.826/03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-89.2017.8.26.0593 -Voto no 12
6
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO
(BIS IN IDEM). REGIME PRISIONAL E
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PARECER DO
MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA
ORDEM.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA,
TÃO-SOMENTE
PARA
REDUZIR
A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES
DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS
COMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO
OBJURGADO.
1.

Conforme
orientação
há
muito
sedimentada nesta Corte Superior, são válidos
os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório, tal como se dá na espécie em
exame.
2. O Tribunal a quo reconheceu a existência
de bis in idem na análise da personalidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-89.2017.8.26.0593 -Voto no 12
7
dos antecedentes penais, diante da identidade
de
fundamentação;
todavia,
mesmo
reconhecida a dupla valoração, não procedeu a
Corte Distrital à redução da pena-base
imposta, proporcionalmente ao acréscimo
relacionado à personalidade do agente.
3. Nenhum reparo merece o decisum, quanto
à fixação do regime de cumprimento da
reprimenda e impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, porquanto devidamente arrimado nos
péssimos antecedentes penais apresentados
pelo paciente.
4. Opina o MPF pela concessão parcial da
ordem.
5. Ordem parcialmente concedida, para fixar
a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão,
tornando-a definitiva nesse patamar, mantidas
as demais cominações contidos no acórdão
objurgado.
(STJ

HC
113167/DF.
Rel.
Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho. Quinta Turma.
Julg: 16/04/2009. Publ: 25/05/2009).
É bem verdade que a genitora do
réu, às fls. 382, sustenta tudo o quanto aquele último afirmou em seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-89.2017.8.26.0593 -Voto no 12
8
interrogatórios.
Todavia,
tais
considerações
devem ser analisadas com a necessária reserva, tendo em vista o vínculo
de parentesco que a une ao acusado e o evidente interesse para com o
desate do apuratório.
As
demais
testemunhas
defensórias não presenciaram os fatos e em nada contribuem para o
esclarecimento dos fatos.
No
mais,
pena
corretamente
fixada no mínimo legal, substituída nos moldes do artigo 44 do Código
Penal e regime aberto.
Ante o exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR